Tribunal: CARF
Processo: 11274.720012/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720012/2021-93
ACÓRDÃO
1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELALI ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. CONTA ADIANTAMENTO DE CLIENTES. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
NATUREZA
E
CARACTERÍSTICAS
DO
ADIANTAMENTO. ELEMENTOS FÁTICOS QUE DEMONSTRAM TRATAR-SE DE
RECEITA EFETIVAMENTE AUFERIDA. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
É dever do contribuinte a manutenção dos documentos hábeis e idôneos
que dão suporte aos lançamentos contábeis. Evidenciando a fiscalização
que os valores mantidos na conta de ADIANTAMENTOS DE CLIENTE são, na
verdade, receitas tributáveis decorrentes de serviços realizados e cuja
tributação foi omitida, e não apresentando o contribuinte documentos a
afastar tal caracterização, é de se constatar a omissão de receitas.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetido a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário; afastar a preliminar, e, no mérito, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 14 de outubro de 2025.

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
2
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 923-977) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ01 (e-fls. 906-914) que julgou improcedente impugnação apresentada (e-fls. 515-
591) contra autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 2-32) cujo objeto é a infração de
OMISSÃO DE RECEITAS, relativamente ao ano-calendário 2016.
O Relatório Fiscal que acompanha o auto de infração (e-fls. 33-91) aponta os
seguintes fatos principais:
3. No âmbito da “Operação Caviloso”, a partir de conteúdo probatório obtido pela
investigação, análise extratos bancários e movimentação financeira, contratos,
mídias contendo arquivos digitais, correspondências eletrônicas entre outros
documentos constantes do Inquérito Policial IPL 0256/2015, do Departamento de
Polícia Federal da Superintendência Regional do RN, da Delegacia de Repressão a
Crimes Financeiros e Desvio de Recursos Públicos, CONSTATOU-SE os fatos a
seguir descritos neste relatório.
4. A "Operação Caviloso", deflagrada a partir de investigações desenvolvidas pelo
Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, investiga os crimes de lavagem
de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, operação de instituição financeira
não autorizada, pirâmide financeira, estelionato, falsificação de documento
particular, apropriação indébita e uso de documento falso
(...)
II – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES
14. Conforme já descrito no título anterior, a ação fiscal motivou-se pela
sociedade ELALI ADVOGADOS EPP ter sido uma das empresas envolvidas na
“Operação Caviloso” do Departamento de Polícia Federal do RN – DPF/RN.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
3
15. Em consequência da análise das empresas envolvidas em tal operação, dos
documentos apreendidos por meio dos documentos produzidos pela investigação
do DPF/RN, IPL 256/2015, por meio dos processos de buscas e apreensões
realizadas citados no item 5, das informações constantes na base de dados da
RFB, da reunião das declarações transmitidas e escriturações contábeis, a equipe
de seleção apontou indícios de cometimento da infração que será descrita a
seguir.
(...)
19. As principais participações deste escritório de advocacia no bojo da operação
citada no item 14, além de prestação de assessoria jurídica para algumas das
empresas relacionadas, foi a intermediação do fluxo de recursos entre a empresa
RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e a pessoa física SAMI GIRIES
ELALI, em consequência de um contrato de “Joint Venture” realizado entre estas
duas últimas partes e a intermediação entre partes envolvidas para os
procedimentos que dariam origem ao IPO (Initial Public Offering) – Oferta Pública
Inicial de Capital pretendida pelo Grupo RITZ.
20. A ELALI ADVOGADOS controlava o recebimento e repasse destes recursos por
meio de um Contrato de Conta-Corrente e Regulação de Ajustes Financeiros, com
data de 26/04/2014, celebrado entre SAMI GIRIES ELALI, PIRÂMIDE PALACE
HOTEL LTDA, G. CINCO PLANEJAMENTOS E EXECUÇÕES LTDA, RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ELALI ADVOGADOS S/S e ANDRÉ DE SOUZA
DANTAS ELALI (APENSO V - VOLUME X, páginas 3842 e 3843 - ELALI ADVOGADOS -
Rua Seridó, 555, Petrópolis, Natal/RN).
(...)
INFRAÇÃO OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
23. Desta feita, constata-se a existência de lançamentos na conta nível 5 1813-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (ano-calendário 2016) sem que fossem objeto de
esclarecimentos pertinentes por parte do sujeito passivo acerca da natureza e
descrição, bem como quais fatos contábeis justificam a origem e a manutenção
dos mesmos, lastreados em documentos que corroboram com os registros
contábeis relacionados referentes à aludida conta contábil, no período de
01/01/2016 a 30/06/2016, tais como contratos, recibos, referências a notas fiscais
de prestação de serviços, dentre outros.
24. Com efeito, a manutenção de vultosos recursos a título de “adiantamento de
clientes” gera certa perplexidade, mormente ante a falta de justificativa crível, eis
que tais valores seriam mantidos sob custódia do Fiscalizado sem que fossem
levados ao resultado e, consequentemente, oferecidos à tributação.
25. Ademais, não seria tarefa dispendiosa a apresentação dos contratos de
prestação de serviço ou outro documento congênere, haja vista ser o sujeito
passivo escritório de advocacia bem estruturado e que, portanto, dessume-se ter
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
4
tais documentos organizados de uma forma mais elaborada, de fácil acesso, ainda
que não em sua totalidade.
(...)
27. Desta forma, ante a ausência de justificativa plausível, acerca dos lançamentos
contábeis da conta Adiantamento de Clientes, os valores serão considerados
como receita auferida pela entidade sem que houvesse a devida declaração ao
Fisco.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, ALÍQUOTAS APLICADAS E VALOR DEVIDO
28. No que tange aos tributos IRPJ e CSLL, a base de cálculo do lançamento de
ofício está consolidada consoante quadro abaixo, onde base de cálculo é igual a
soma da receita bruta apurada na Escrituração Contábil Digital do contribuinte
com os valores referentes aos adiantamentos de clientes (Anexo I –
Demonstrativo de Receitas não Declaradas Constantes na Conta Adiantamento de
Clientes).
29. Em relação aos tributos PIS/Cofins, a base de cálculo do lançamento de ofício
está consolidada de acordo com o quadro abaixo, onde base de cálculo ajustada é
igual a soma da receita bruta apurada na Escrituração Contábil Digital do
contribuinte com os valores referentes aos adiantamentos de clientes (Anexo I –
Demonstrativo de Receitas não Declaradas Constantes na Conta Adiantamento de
Clientes).
(...)
Cientificado do auto de infração, o sujeito passivo apresentou impugnação, em que
alega, preliminarmente, (a) DA OFENSA À PORTARIA RFB No 6.478, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 E
AO CÓDIGO DE CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS EM EXERCÍCIOS NA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (PORTARIA RFB No 773 DE 24/06/2013); e, no mérito, (b) DA INADEQUADA
CONSIDERAÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTOS COMO RECEITA PERFECTIBILIZADA –
IRREGULAR DESCONSIDERAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CONTRIBUINTE COM CLIENTE
MANTIDA POR CONTRATOS LEGAIS, VÁLIDOS E APRESENTADOS AO FISCO; (c) DO ILEGAL
LANÇAMENTO DE COFINS – DA OFENSA À COISA JULGADA TRIBUTÁRIA – DA DESCONSIDERAÇÃO
DA ISENÇÃO DA CONTRIBUINTE; (d) DO MÉRITO NO PAT No 1127472.0011.2021-49 –
IMPUGNAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA INFRAÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES CREDITADOS À TERCEIROS; (e) DO MÉRITO NO
PAT No 1127472.0013.2021-38 – IMPUGNAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA INFRAÇÃO POR NÃO
RECOLHIMENTO DE IOF ORIUNDO DE CONTRATO DE MÚTUO COM SÓCIO; (f) DA INCOERÊNCIA E
ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DE OFÍCIO DE IOF DE FORMA CONCOMITANTE AOS
LANÇAMENTOS DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, NA MESMA AÇÃO FISCAL, E LANÇADOS NO PAT
11274-720.012/2021-93.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
5
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetido a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentar fato novo que suscite conclusão diversa, os lançamentos
decorrentes devem acompanhar o decidido quanto ao lançamento de IRPJ, por
terem suporte fático comum.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2016
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Sujeitam-se à incidência da Cofins as receitas recebidas por sociedade de
advogados em decorrência de contrato de prestação de serviços.
COFINS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO.
De acordo com a Lei no 9.430, de 1996, a partir de abril de 1997 as sociedades
civis de profissão legalmente regulamentada passaram a contribuir para a COFINS,
calculada com base na receita bruta da prestação de serviços, fato reconhecido,
inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal.
RELAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA NOVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO-OCORRÊNCIA
Por ter sobrevindo modificação no estado de direito que acarretou o surgimento
de uma nova relação jurídico tributária, não mais subsistia a coisa julgada material
como cristalização do que fora decidido em momento pretérito.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que aponta, a título de
preliminar, (a) DA OFENSA À PORTARIA RFB No 6.478, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 E AO CÓDIGO
DE CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS EM EXERCÍCIOS NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (PORTARIA RFB No 773 DE 24/06/2013); e, no mérito, (b) DO ILEGAL LANÇAMENTO DE
COFINS – DA OFENSA À COISA JULGADA TRIBUTÁRIA – DA DESCONSIDERAÇÃO DA ISENÇÃO DA
CONTRIBUINTE; (c) IRREGULAR DESCONSIDERAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CONTRIBUINTE
COM CLIENTE MANTIDA POR CONTRATOS LEGAIS, VÁLIDOS E APRESENTADOS AO FISCO –
INEXISTÊNCIA DE DISPONILIDADE JURÍDICA E ECONÔMICA DAS RECEITAS – IMPOSSÍVEL
CONFIGURAÇÃO DE RECEITA.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
6
Observo, todavia, que o contribuinte faz observação relativa à existência de decisão
judicial que lhe garantiria o direito à não recolhimento da COFINS, questionando a lavratura do
auto de infração no tema.
Trata-se de situação que impede o conhecimento desse tópico do recurso
voluntário, nos termos da Súmula CARF 1, como exemplifica o seguinte precedente (acórdão 3301-
007.377):
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O MESMO
OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA JUDICIAL SOBRE A
ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DAS DECISÕES
JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera judicial
sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no1 , a qual
estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação , pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Portanto, não conheço desse tópico do recurso voluntário.

Preliminar.
De início, aponta o Recorrente preliminar de ofensa à Portaria RFB 6.478/2017 e ao
Código de Conduta dos agentes públicos em exercício na RFB (Portaria 773/2013).
Em síntese, o que alega o Recorrente é a potencial violação ao princípio da
impessoalidade na distribuição do procedimento fiscal ao auditor fiscal responsável,
16. Diante disso, evidencia-se a necessidade de realização de diligência por parte
desse r. órgão para que se verifique a metodologia utilizada na distribuição dos
procedimentos em que figurem, direta ou indiretamente, os profissionais da
Recorrente. E isso para que se clarifique esse fato e, na hipótese de haver
eventual irregularidade, que seja decretada a nulidade dos atos administrativos
impugnados por violação à impessoalidade, elemento importante no exercício das
atividades da Administração Pública.
(...)
33. Assim, preliminarmente, antes de qualquer conclusão, é dever da
Administração baixar em diligências o presente processo para a verificação,
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
7
formal, da metodologia empregada na distribuição de diversos casos fiscais ao
mesmo servidor público, para que, uma vez comprovado ou não eventual vício,
seja decretada a nulidade dos atos administrativos.
A alegação do Recorrente centra-se no fato de que vários procedimentos fiscais em
que figurou como sujeito passivo, ou seus clientes, teriam sido distribuídos ao mesmo auditor, o
que levantaria “suspeitas” de violação à impessoalidade. Tal situação demandaria uma
“investigação” da metodologia empregada na distribuição de processos fiscais.
A Portaria RFB n° 1.687/2014 dispõe sobre o planejamento e normas para execução
de atividades fiscais. Os princípios da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da
razoabilidade são norteadores do planejamento das atividades fiscais como um todo (art. 1o, § 1o)
direcionados para os Órgão Centrais da Receita Federal quando da sua elaboração.
De toda sorte, evidente que estes princípios devem nortear todo e qualquer ato da
administração tributária. Para se garantir o cumprimento destes princípios, a Receita Federal torna
necessária a participação de diversos setores e autoridades para que seja instaurado um
procedimento fiscal. Primeiro, a seleção de contribuintes a serem fiscalizados é realizada por
auditores fiscais lotados em setor diverso dos auditores que realizam o procedimento fiscal. É o
que está previsto no art. 4o da Portaria RFB n° 1.687/2014, vigente à época:
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001. § 1o A distribuição do procedimento fiscal será precedida da
atividade de seleção e preparo da ação fiscal, que será impessoal, objetiva e
baseada em parâmetros técnicos definidos pela Sufis ou pela Suari e executada
por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. § 2o O procedimento fiscal será
distribuído ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil pelo responsável pela
sua expedição a partir do planejamento e da estratégia de execução dos
procedimentos fiscais. (grifamos)
E para garantir ainda mais os princípios norteadores aqui citados (da
impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade), outra autoridade é quem
assina e instaura o procedimento fiscal. Na própria Portaria RFB n° 1.687/2014, no art. 7o, está a
previsão das autoridades que expedem o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
Consta expressamente do Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 166-168) o número
do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, o qual pode ser consultado pelo contribuinte na
internet, e não foi questionado no presente caso em seus aspectos formais ou materiais.
A alegação da Recorrente quanto à potencial quebra da impessoalidade é, ao fim e
ao cabo, apenas uma ilação. Tanto que a própria Recorrente requer seja feita “diligência” para
averiguação da metodologia de distribuição.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
8
Para além da ausência de qualquer efetiva prova de violação à impessoalidade,
importa ainda notar que o lançamento é ato vinculado. Não poderia o auditor furtar-se de,
estando presente a situação fática ensejadora, abster-se de promover o ato administrativo de sua
competência. Seja qual for a pessoa física que exerça a função estatal no caso concreto.
Nesse sentido, o seguinte precedente deste Conselho:
PROCEDIMENTO FISCAL. SELEÇÃO DE CONTRIBUINTES PARA FISCALIZAÇÃO.
PESSOALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Cumprido os requisitos para seleção de contribuinte e instauração de
procedimento fiscal, não há que se falar em violação ao princípio da
impessoalidade. (Acórdão 1002-003.791, de 16/07/2025)
Assim, afasto a preliminar suscitada.

Mérito. Infração de omissão de receita. “Adiantamento de clientes”.
No que tange à primeira das infrações apontadas no lançamento, relativa à omissão
de receitas, apontou a fiscalização que a Recorrente manteve durante longos períodos em conta
de passivo ADIANTAMENTO DE CLIENTES vultosos valores para os quais não houve a adequada
apresentação de esclarecimentos pertinentes a respeito da natureza e descrição dos contratos e
operações que lastrearam referidos lançamentos.
A fiscalização concluiu que as justificativas apresentadas pelo contribuinte durante
a fiscalização – no sentido de que tais valores seriam relativos a contratos em andamento, no
âmbito da chamada “advocacia de partido” – não mereceriam prosperar, uma vez que os serviços
estariam sendo efetivamente prestados e, portanto, caracterizariam receita da empresa cuja
tributação foi omitida do Fisco.
Opõe-se a Recorrente, alegando que teria apresentado documentos pactuados com
os clientes – especificamente Instrumento de Confissão de Dívida e Memorando de
Entendimentos, a seguir analisados – os quais demonstrariam que tais valores não constituiriam
receita da Recorrente. Destacou a Recorrente em seu recurso voluntário: “Isto é, juntou-se toda
documentação comprovando que os valores antecipados ficam depositados na conta
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES, não adentrando na receita do escritório como renda, e,
consequentemente, não sendo disponibilizados ainda à tributação, pois o fato jurídico que
motivou tal aporte, qual seja, a prestação do serviço jurídico, ainda está sendo executado,
podendo ou não ser perfectibilizado o ato e o respectivo fato jurídico.”
Segue afirmando que, em virtude da natureza dos contratos que celebra com os
clientes, “os valores referidos pela fiscalização se tratam, comprovadamente, de adiantamento de
honorários advocatícios, cujo repasse antecipado para custódia do escritório Recorrente foi
prevista em contrato, não se pode considerá-los como receita, ou seja, os valores não integram
permanentemente o patrimônio do contribuinte” e que “as receitas somente serão tributáveis
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
9
quando ocorrida a conclusão e o êxito dos serviços jurídicos nos exatos termos dos contratos e
instrumentos firmados entre a Recorrente e seus clientes. Antes disso, a tributação desrespeitará o
aspecto temporal e as condições dos contratos firmados, gerando uma desconsideração arbitrária
e especulativa sobre a vontade dos contratantes e em consonância com todo o contexto dos
trabalhos realizados e ainda pendentes de conclusão”.
Importa retomar o que se deu no curso da fiscalização.
Ainda no Termo de Intimação Fiscal n. 1 (e-fls. 170-173), registrou-se a constatação
que a conta ADIANTAMENTO DE CLIENTES já constava no ano-calendário 2016 e perdurou durante
no ano-calendário 2017 (alterando-se a penas o plano de contas), e que o total de lançamentos a
crédito é bem superior aos lançamentos a débitos, com saldo final credor que cresce a cada ano.
Em face dessa constatação, a Recorrente foi intimada em 23/11/2020, dentre
outras questões, a apresentar os esclarecimentos sobre estas duas contas, natureza, descrição e
quais os fatos contábeis em que justificam a origem dos lançamentos, apresentando os
documentos que corroboram tais lançamentos fiscais.
Ressalte-se que em referida conta contábil de ADIANTAMENTOS DE CLIENTE
constam movimentações oriundas de diversos clientes, o que ensejou igualmente circularização
em vários destes.
O contribuinte inicialmente pleiteou prorrogação de prazo (e-fls. 219-220), que foi
deferida (e-fls. 221-224). Em seguida, a Recorrente apresentou esclarecimentos (e-fls. 225-233),
em que afirmou:
10. Muitos dos serviços jurídicos são de prestação continuada e algumas
demandas são iniciadas sem previsão de conclusão, como, por exemplo, a
assessoria jurídica para o fechamento de algum negócio ou transação. Para esses
tipos de serviço, o cliente eventualmente pode antecipar honorários advocatícios,
mesmo o serviço não tendo sido concluído ainda, podendo este ainda ser
finalizado com êxito ou abortado pelo insucesso do negócio assessorado.
(...)
21. Desta feita, tais valores antecipados ficam depositados justamente nessas
contas de ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES, não adentrando na receita do escritório
como renda, e, consequentemente, não sendo disponibilizados ainda à
tributação, haja vista que o fato jurídico que motivou tal aporte, ou seja, a
prestação do serviço jurídico, ainda está sendo executado, podendo ou não ser
perfectibilizado o ato e o respectivo fato jurídico. Nesse último caso, o valor
antecipado seria naturalmente devolvido ao cliente, motivo pelo qual a respectiva
nota fiscal só é emitida ao final, quando há certeza de que o serviço foi concluído
e a renda pode ser considerada definitiva ao escritório, passando a compor sua
receita tributável.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
10
Na ocasião, trouxe a Recorrente documento denominado de Instrumento de
Confissão de Transação (e-fls. 235-236 e 554-55), documento denominado de Memorando de
Entendimentos (e-fls. 237 e 564) e Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica
firmado com o cliente RITZ PROPERTY (e-fls. 238-242 e 565-569).
O Instrumento de Confissão de Transação tão somente afirma que as partes
reconhecem expressamente que houve a prestação de serviços, mas que parte dos serviços,
relacionados à capitalização da empresa, se encontrava pendente de conclusão “conforme
relatórios e documentos sob responsabilidade dos setores financeiros”. Afirma-se expressamente
que “os demais serviços contratados permanecem válidos”. Referido documento tem assinaturas
com firmas não reconhecidas e não foi registrado em cartório, datado de 10/01/2017.
O Memorando de Entendimentos, por sua vez, expressamente lista diversos
serviços prestados pelo escritório que “serão apurados para fins de pagamento de honorários
advocatícios”, os quais incluem não apenas a mencionada capitalização da empresa, mas vários
outros, os quais serão objeto de pagamento em 60 dias da celebração. Referido documento data
de 08/11/2017 e foi celebrado com assinaturas de firmas não reconhecidas e tampouco oferecido
à registro.
O contrato de prestação de serviços com a empresa RITZ, datado de 2014, por sua
vez, prevê remuneração fixa, além de percentual de 10% em caso de ganhos econômicos.
Portanto, discrepa em relação aos documentos anteriores.
O que se nota, pois, é que os documentos são, em primeiro lugar, inconsistentes
entre si. Além disso, são incapazes de comprovar os lançamentos contábeis, pois os seus valores
não correspondem aos lançamentos na conta de ADIANTAMENTO DE CLIENTES, nem dão suporte
à alegação da Recorrente de que se trata de “advocacia de partido”, mesmo porque não são
correspondentes às parcelas fixas previstas no contrato.
A documentação leva à conclusão de que os serviços foram efetivamente
prestados, mas a receita não foi levada à tributação, tendo sido inadequadamente mantida em
conta de adiantamentos.
Além disso, é importante destacar que a fiscalização efetuou circularização junto a
outros contratantes, os quais apresentaram contratos de prestação de serviço e comprovantes de
pagamento, os quais sequer foram objeto de comentário pela Recorrente.
Como bem consignou a DRJ:
O Fisco destaca que solicitou documentos da Impugnante, que não os forneceu.
A Impugnante afirma que essa informação não é verdadeira e que teria
disponibilizado os contratos.
Ocorre que a Impugnante não apresenta esses contratos em sua impugnação.
Para Scarpinella Bueno seria a prova “tudo que puder influenciar, de alguma
maneira, na formação da convicção do magistrado para decidir de uma forma ou
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.858 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720012/2021-93
11
de outra, acolhendo, no todo ou em parte, ou rejeitando o pedido do autor” 1. Já
para Marinoni e Mitidiero, a prova é “meio retórico, regulado pela legislação,
destinado a convencer o Estado da validade de proposições controversas no
processo, dentro de parâmetros fixados pelo direito e de critérios racionais” 2.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Foi o que ocorreu, o Fisco apresentou argumentos e citou provas quanto a seu
direito, mas a impugnante não apresentou, até o presente momento, fato
modificativo ou extintivo desse direito, motivo de se manter na integralidade o
lançamento.
Ressalte-se que o Fisco tomou o cuidado de diligenciar nos clientes da
Impugnante, obtendo informações e provas de que os serviços foram prestados e
que os valores são oriundos desses serviços.
Por fim, cabe deixar registrado que adiantamentos de valores por serviços que
devem ser prestados constitui renda, pois aumentam o patrimônio das pessoas
que os recebeu.
Não há como discordar. A Recorrente, intimada, deixou de apresentar documentos
que deem suporte aos lançamentos contábeis. E, por outro lado, a informação obtida pela
fiscalização evidencia que os valores mantidos na conta de ADIANTAMENTOS DE CLIENTE são, na
verdade, receitas tributáveis decorrentes de serviços realizados e cuja tributação foi omitida.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para afastar a
preliminar e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1079
DF CARF MF
Original